Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702615-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BARBOSA ARAUJO FRANCA AGRAVADO: DIRETORA DA ESCOLA CETEB DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A. B. F. contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar (autos no 0703628-10.2025.8.07.0001, ID no 223736135). 2. Em suas razões, em suma, o agravante defende a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência, pois estariam preenchidos os requisitos necessários à medida. 3. Na origem, sustenta concluiu o 2o ano do ensino médio e precisa adiantar o 3o ano, uma vez que foi aprovado no vestibular para o curso de Direito do UniCeub. 4. Narra que tem 17 anos e 11 meses de idade (DN 25/2/2007), por isso não conseguiu realizar a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA, administrado pela agravada. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravado promova a sua inscrição no EJA, a fim de que possa realizar o curso e as provas necessárias e, caso seja aprovada, obtenha avanço acadêmico, com a conclusão do ensino médio. 6. Preparo (ID no 68189082). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O TJDFT julgou o IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.8.07.000) que, por maioria, fixou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”. 10. O art. 59, inciso II da Lei 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. 11. No julgamento do REsp. no 1945879/CE, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o STJ estabeleceu a seguinte tese jurídica: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” 12. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. (STJ – REsp. No 1945879/CE 2021/0197225-2, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). 13. Esse entendimento foi observado na decisão recorrida ao ponderar que a Lei no 9.394/96 apresentou duas hipóteses que possibilitam a aceleração dos estudos àqueles com atraso escolar em virtude de suas deficiências e aos alunos reconhecidos como “superdotados”. 14. O agravante completará 18 anos de idade no próximo mês (DN DN 25/2/2007, ID no 223631899). 15. O critério etário para a agravante se matricular na EJA estará superado em breve (art. 78 da Resolução Distrital no 2/202), o que também afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1265409, 07051080220208070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Após, ao Ministério Público. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO